Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717989-65.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO OLIVEIRA ALMEIDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RENATO OLIVEIRA ALMEIDA contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A e procedente a reconvenção, para condená-lo ao pagamento de multa no valor de R$ 54.241,07, em razão das irregularidades constatadas em seu medidor. O recurso não foi preparado. Intimado a comprovar o pagamento do preparo ou o recolher em dobro (ID 3 38938137), o apelante permaneceu inerte (ID 39320904). DECIDO. O artigo 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que corrija o vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, verificou-se que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo, como impõe o art. 1.007, caput, do CPC. Diante disso, intimou-o a comprovar o pagamento do preparo ou o seu recolhimento em dobro, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator